Tribunal: TJMT
Processo: 0001750-79.2013.8.11.0008
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001750-79.2013.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[JOSE ROMULO MENESES GONCALVES (APELANTE), ELI HEBER GRAGEL - CPF: 015.834.301-80 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (APELADO), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MARIA JULIA SE BALAO - CPF: 049.952.338-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– DENÚNCIA FEITA PELO PREFEITO DO MUNICÍPIO – ATO PRATICADO POR AGENTE PÚBLICO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovado o nexo de causalidade entre a conduta negligente do agente estatal, que fez denúncias infundadas que causaram abalo à honra e à imagem do Autor, cabe ao ente público arcar com o pagamento da indenização correspondente.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ ROMULO MENESES GONÇALVES
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres - MT,
M.M. Silvio Mendonça Ribeiro Filho
, na Ação de Indenização por Danos Morais, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso IV do CPC, declarando a ilegitimidade passiva do Município de Nova Olímpia
(Id. 5566603 e 5566604).

O Autor interpôs o recurso de apelação (Ids. 5566605 e 5566606) apresentando como causa de pedir a nulidade da sentença por afronta ao art. 10 do CPC, uma vez que a questão de ilegitimidade passiva já havia sido rejeitada em decisão proferida nos autos (Id. 5565737), acarretando a preclusão da matéria.

Sustenta a legitimidade passiva do Apelado, uma vez que a denúncia contra o Apelante foi realizada pelo Sr. Ari Cândido Batista, na qualidade Prefeito do Município de Nova Olímpia e valendo-se de tal condição como chefe do Executivo.

Assim, requer a reforma da sentença recorrida para afastar a ilegitimidade passiva do Apelado, bem como julgar procedente o pedido inicial em todos os seus termos.

O Apelado apresentou contrarrazões (Id. 5566708).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos (Id. 6836655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ ROMULO MENESES GONÇALVES
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres – MT na Ação de Indenização por Danos Morais, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso IV do CPC, declarando a ilegitimidade passiva do Município de Nova Olímpia
.

Colhe-se dos autos que o Autor/A
pelante propôs a presente ação em razão de infundadas denuncias da qual fora vitima por ato do Prefeito Municipal em exercício no Município de Nova Olímpia, Sr. Ari Cândido Batista, o qual formulou perante a Delegacia Regional de Policia Civil referindo que o apelante, juntamente com o soldado PM Tiago, teria envolvimento com crimes de roubos, furtos e tráfico de entorpecentes e, não o bastante, que o requerente andava constantemente na companhia de marginais e traficantes, inclusive, utilizando veículos dos mesmos, cujo fato se tornou publico, resultou em instauração de inquérito policial em desfavor do Apelante, o qual fora arquivado por não restar comprovada qualquer participação do mesmo em prática de qualquer espécie delitiva e, além disso, implicou na remoção do Apelante para a Delegacia de Polícia de Tangará da Serra.

O Magistrado singular julgou extinto o processo por entender que o Apelado não tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que o ato danoso foi praticado por ex-prefeito na condição de cidadão e, não, de agente público.

“(...) Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito na Ação Indenizatória movida por JOSÉ ROMULO MENESES GONÇALVES em desfavor do MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES, e o faço com fundamento no artigo 485,inc. IV do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da causalidade, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios ao patrono da parte autora, os quais, com fundamento no artigo 85,§2°, inc. II, III e IV do Código de Processo Civil fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvando, contudo, a exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade da justiça (art. 98, §3°do CPC)
.”

Contra essa decisão, o Autor interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia recursal consiste em se definir o Município de Nova Olímpia é ou não parte legitima para figurar no polo passivo da ação, bem como, no mérito, a existência de danos morais.

Inicialmente, importante dizer que consta nos autos decisão proferida pela Exma. Sra. Dra. Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel, na qual foi analisada a preliminar de ilegitimidade passiva do município Apelado, tendo a MM. Juízo rejeitado a referida preliminar, sob o seguinte fundamento (Id. 5565737):

“(...) Compulsando detidamente os autos, verifico que o Sr. Ari Candido Batista, na qualidade de Prefeito e valendo-se da condição de Chefe do Executivo, denunciou o requerente a Delegacia de Polícia de Tangara da Serra, que determinou a instauração de inquérito policial para a averiguação de supostos ilícitos praticados pelo requerente.

O inquérito policial foi devidamente distribuído em que teve como decisão, em consonância com o parecer ministerial, pelo arquivamento do feito.

Observo que o ente público é quem responde objetivamente pelo dano causado, por ação ou omissão, praticados pelos agentes, conforme prevê o § 6° do artigo 37 da Constituição Federal (...).

A decisão acima transcrita foi proferida em 24/03/2014, ou seja, sob a vigência do Código Civil de 1973.

Assim, é certo que
a decisão que afasta alegação de ilegitimidade passiva ad causam, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, desafia o recurso de agravo, que deve ser interposto no prazo legal, não podendo o Magistrado analisar a preliminar em sentença, visto a ocorrência da preclusão.

Não tendo o Apelado se insurgido da referida decisão por meio de recurso próprio, resta evidente que se operou a preclusão.

Ademais, consoante noção cediça,
"
havendo decisão anterior declarando a legitimidade do agravante, esta não pode ser alterada em vista da ocorrência da preclusão consumativa, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública
"
(AgInt no AREsp n. 369.417/RJ, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"
Consoante jurisprudência desta Corte, ainda que a questão seja de ordem pública, as questões sobre as quais se operou a preclusão não mais podem ser decididas no processo
" (AgRg no REsp n. 1553951/PR, Min. Antonio Carlos Ferreira)

"Embora a jurisprudência do STJ afirme que as matérias de ordem pública possam ser apreciadas a qualquer momento, igualmente reconhece que a existência de decisão anterior, como no presente caso, impede nova apreciação, pois alcançada pela preclusão, o que ocorreu exatamente no caso dos autos"
(AgInt no AREsp n. 877.213/SP, Min. Herman Benjamin).

Portanto, não é lógico ou razoável que o Juiz discuta os meandros da indigitada tese em sede de sentença.

De outra sorte, tem-se que, ao contrário do afirmado na sentença recorrida, a denúncia contra o Apelante foi feita pelo Sr. Ari Cândido Batista na qualidade de agente público, qual seja, Prefeito do Município de Nova Olímpia, o que pode ser facilmente comprovado pelo Termo e Depoimento declarado junto à Delegacia regional de Tangará da Serra (Id. 5564753):

“SABENDO LER E ESCREVER, compromissado na forma da lei, advertido das penas cominadas ao falso testemunho, inquirido pela Autoridade Policial sobre os fatos que motivaram o seu comparecimento nesta Delegacia, DECLAROU: QUE é Prefeito Municipal de Nova Olimpia; Que a incidência de crimes de roubo, furto e tráfico de entorpecentes está muito grande; Que afirma que há envolvimento do Policial Civil ROMULO e do SD PM TIAGO, os quais constantemente andam na companhia de traficantes e marginais, inclusive utilizam veículos dessas pessoas;
Que inclusive já esteve conversando com o Governador e com o Secretário de Segurança Pública, oportunidade que pediu a transferência dos referidos policiais, contudo até o momento nada foi feito
. Que diante dessa denúncia pede providências urgentes.”

Resta evidente que ao comparecer à Delegacia Regional de Tangará da Serra para denunciar eventuais ilicitudes praticadas pelo Apelante, o Sr. Ari o fez como Prefeito, representando os interesses do município Apelado,
tendo, inclusive, informado que teria conversado com o Governador e o Secretário de Segurança Pública e solicitado a transferência dos policiais e que nada havia sido feito até aquele momento.

Por tais considerações, tenho que
a ilegitimidade passiva do Apelado deve ser afastada e, de consequência, a sentença deve ser desconstituída, para que o feito tenha prosseguimento na Comarca de origem, a fim de evitar eventual supressão de Instância.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo, para desconstituir o ato sentencial recorrido, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021